Tribunal: STF
Processo: ARE 1330798
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. O Tribunal de origem declarou lei estadual inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para a análise da questão (Súmula 280/STF). 



    2. O STF possui firme entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurada somente a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.



    3.  Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.